Tribunal: STF
Processo: ARE 1268840
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 41): 
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. COMPETÊNCIA A JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA DIRETAMENTE PELO EX-EMPREGADOR. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nos 586453 e 583050, em sessão realizada em 20/02/2013, fixou entendimento, com repercussão geral, no sentido de pertencer à Justiça comum julgar as lides relacionadas à complementação de aposentadoria vinculada ao contrato de trabalho, ajuizadas contra entidades de previdência privada, com modulação dos efeitos, com base no disposto no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999. Contudo, em situação como a dos autos, em que a complementação de aposentadoria é paga diretamente pelo ex-empregador, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que subsiste a competência desta Justiça Especializada (RE 716.896 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29/04/2013; AI 670715 AgR-ED, Relatora: Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 03/09/2010 e AI 699063 AgR Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 18/06/2013, DJe de 01/07/2013). Isso porque, nessa hipótese, se trata de direito instituído diretamente pela norma regulamentar e, como tal, regido pelas regras e princípios disciplinadores da validade das alterações contratuais promovidas, dentre os quais o artigo 468 da CLT, que veda a possibilidade de produção de efeitos daquelas consideradas lesivas, na linha do clássico princípio da proteção, matriz axiológica do Direito do Trabalho. Precedentes. Agravo conhecido e não provido.” 
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação dos arts. 22, I; 114, IX e 202, § 2º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “no caso da SABESP, as complementações de aposentadoria têm origem em leis estaduais, sendo pagas por entes da Administração Pública, o que evidencia a necessidade de remessa dos processos que versem esse tema para a Justiça Comum” (eDOC 43, p. 9). 
    Aduz-se, ainda, que o acórdão recorrido encontra-se contrário ao decidido pelo STF no RE 594.435, precedente do Tema 149 da sistemática da repercussão geral. 
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento do STF, além da incidência do óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 52).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente, observo que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com a tratada no RE 594.435, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 24.05.2018, referente ao Tema 149 da sistemática da repercussão geral. Naquela oportunidade, discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam contribuição previdenciária instituída por Estado membro incidente sobre complementação de proventos e pensões sob sua responsabilidade, situação diversa da presente demanda, em que se discute a diferença de valor de complementação de aposentadoria prevista em lei estadual.
    No caso dos autos, verifica-se que o vínculo formado entre a Sabesp e a recorrida, para fins de complementação de aposentadoria, decorre de relação jurídico-administrativa, em virtude do disposto na Lei Estadual 4.819/1958. 
    Desse modo, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que compete à Justiça Comum julgar as demandas referentes à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1239597 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020)
    Do corpo do voto condutor extrai-se, ainda, o seguinte excerto:
    “In casu, o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho “por se tratar de previdência privada mantida exclusivamente pela reclamada, mediante pagamento direto dos benefícios previdenciários aos seus ex-empregados, não se confundindo e nem se aplicando in casu a decisão da lavra do E. STF, nos autos da ação 586.453.” (doc. 49, p. 9-10) 
    Impende consignar que para a fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos como o presente, deve-se analisar a natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador – termo aqui tomado em sua acepção ampla – e o órgão empregador: se de natureza jurídico-administrativa o vínculo, a competência se fixa como da Justiça Comum; se de natureza celetista, a competência é da Justiça Trabalhista. 
    Na hipótese dos autos, o vínculo que se forma entre o recorrente e a Sabesp, para fins de complementação de aposentadoria, decorre de relação jurídico-administrativa, em virtude do disposto na Lei Estadual 4.819/1958. 
    Nesse contexto, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada por esta Corte no sentido de que compete à Justiça Comum julgar as demandas referentes à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual.” 
    No mesmo sentido, destaco os seguinte julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1266002-AgR, Rel, Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 06.07.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 
    1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1051142 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/2019)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.242.242/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 5/11/2019) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO —COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA — COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES – PROVIMENTO.” (RE 1184269, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 6/8/2019) 
    Nesse contexto, sem embargo de ressalva pessoal, o recurso merece prosperar, pois pacificou-se nesta Corte o entendimento de que compete à Justiça Comum o conhecimento e o julgamento das demandas que envolvam complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. 
    Ante o exposto, em homenagem à colegialidade, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, e VIII, do CPC c/c art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação proposta. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente